Tribunal: TJSP
Processo: 1030397-16.2017.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Apelação cível – Servidor público autárquico aposentado no cargo de "encanador motociclista", com direito à paridade – Departamento de água e esgoto de Bauru – Reenquadramento na carreira, nos termos da Lei municipal no 6.366/2013 – Cômputo do tempo de serviço prestado no cargo de "ajudante de encanador" – Admissibilidade – Alegação de que o referido cargo compõe carreira diversa daquela em

Ementa:
Apelação cível – Servidor público autárquico aposentado no cargo de "encanador motociclista", com direito à paridade – Departamento de água e esgoto de Bauru – Reenquadramento na carreira, nos termos da Lei municipal no 6.366/2013 – Cômputo do tempo de serviço prestado no cargo de "ajudante de encanador" – Admissibilidade – Alegação de que o referido cargo compõe carreira diversa daquela em que o servidor se aposentou que não se sustenta, verificada tão somente a alteração no cargo – Procedência da ação que se impõe – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760962
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030397-16.2017.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante ALBERTO
DE SOUZA, são apelados DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU
e FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS EFETIVOS DE BAURU - FUNPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI E
CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
LUCIANA BRESCIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030397-16.2017.8.26.0071 -Voto no 27.082
2
2a Câmara Seção de Direito Público
Apelação cível n°. 1030397-16.2017.8.26.0071
Apelante:
ALBERTO DE SOUZA
Apelados:
DEPARTAMENTO DE ÁUGA E ESGOTO DE BAURU
E OUTRO
Comarca/Vara: BAURU/ 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
Juiz prolator:
JOSÉ RENATO DA SILVA RIBEIRO
VOTO No. 27.082
Apelação cível Servidor público autárquico aposentado
no cargo de “encanador motociclista”, com direito à
paridade Departamento de água e esgoto de Bauru
Reenquadramento na carreira, nos termos da Lei municipal
no 6.366/2013 Cômputo do tempo de serviço prestado no
cargo de “ajudante de encanador” Admissibilidade
Alegação de que o referido cargo compõe carreira diversa
daquela em que o servidor se aposentou que não se
sustenta, verificada tão somente a alteração no cargo
Procedência da ação que se impõe Recurso provido.
Trata-se ação de rito ordinária ajuizada por
ALBERTO DE SOUZA em face do DEPARTAMENTO DE ÁGUA E
ESGOTO DE BAURU DAE e FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA
DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DE
BAURU - FUNPREV, aduzindo ser servidor público aposentado no
cargo de encanador motociclista, com proventos proporcionais e direto à
paridade, bem como sustentando a ocorrência de suposto equívoco no
enquadramento no PCCS instituído pela Lei municipal no 6.366/2013,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030397-16.2017.8.26.0071 -Voto no 27.082
3
pelo que requer a revisão dos seus proventos, com apostilamento e
pagamento das diferenças pecuniárias em atraso.
A ação foi julgada improcedente (fls. 324/326).
Apela o autor (fls. 329/334), postulando a
reforma do julgado.
O recurso foi regularmente processado e
contrarrazoado (fls. 337/342 e 343/351).
É o relatório.
O recurso merece provimento.
Extrai-se dos autos que o autor foi admitido no
quadro do Departamento de Água e Esgoto de Bauru em 05.07.1974, no
cargo de “ajudante de encanador” (fls. 29), passando, a partir de
01.01.1975, a ocupar o cargo de “encanador” (fls. 30), posteriormente,
enquadrado como “motociclista encanador”, em 02.01.1985 (fls. 31), e
“encanador motociclista”, aos 01.08.1991 (fls. 32/33), aposentando-se
neste último, na data de 25.01.1999 (fls. 14, 28, 56 e 85).
Com o advento do PCCS instituído pela Lei
municipal no 6.366/2013 obteve enquadramento no Grupo D, Classe C,
internível 14, nos termos do artigo 38 da referida norma, tendo
considerado para tal fim apenas o tempo de serviço prestado a partir de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030397-16.2017.8.26.0071 -Voto no 27.082
4
02.01.1985 (fls. 09, 16 e 53).
Diante disso, em 04.02.2014, o autor solicitou
revisão administrativa do referido enquadramento, para que fosse
computado o tempo de serviço desde 05.07.1974, nas funções de
ajudante de encanador e encanador (fls. 22), o que foi deferido, em
parte, com reenquadramento na grade D- C23 (fls. 58), nos termos do
parecer jurídico de fls. 53/54, e pagamento das diferenças
correspondentes ao período de julho/2013 a maio/2014 (fls. 62/64).
Nessa medida, sustenta o ora apelante que foi
lesado quando da implementação do PCCS instituído pela Lei
6.366/2013, pelo que requer “a revisão do enquadramento do Apelante,
considerando-se todo seu histórico funcional até o momento em que se
aposentou” (fls. 334).

Pois bem.
Assim dispõe o artigo 38 da Lei municipal no
6366/2013:
Art. 38 - Os atuais titulares de cargos de
provimento efetivo serão primeiramente enquadrados neste Plano de
Cargos Carreiras e Salários na carreira conforme disposto no Anexo
VII, mediante contagem de tempo de efetivo exercício na carreira na
qual se encontrava no plano anterior, instituído pela Lei Municipal no
3.373, de 29 de julho de 1.991, apurado até a data da publicação da
presente Lei, no Diário Oficial do Município, sendo que o tempo de
efetivo exercício corresponderá ao nível do grupo salarial e da classe o
qual o cargo foi enquadrado. (destacamos)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030397-16.2017.8.26.0071 -Voto no 27.082
5
Cumpre ressaltar o teor do documento de fls.
28, da Divisão Administrativa de Recursos Humanos do DAE de Bauru:
(...) O servidor em questão foi contratado em
05/07/1974 como Ajudante de Encanador, em 01/01/19775 passou para
Encanador, em 02/01/1985 foi enquadrado como Motociclista
Encanador e em 01/08/1991 foi enquadrado com Encanador
Motociclista.
Na ficha de enquadramento às fls. 02 foi
considerado a partir de 01/01/1975, quando então o servidor passou
para Encanador pois em 02/01/1985 e 01/08/1991 foi somente
enquadrado, não prestou concurso, permanecendo como Encanador,
somente com uma atribuição a mais de dirigir a motocicleta até o local
do serviço. (...)
E do parecer jurídico, a final acolhido na esfera
administrativa, constou o seguinte (fls. 54):
Desta feita, sugiro o acolhimento do pedido de
fl. 8, verso, determinando-se a Comissão de Reenquadramento DAE,
que reveja o enquadramento do servidor aposentado em 25/01/1999,
contando-se a partir de 01/01/1975, liquidando-se o período efetivo de
exercício, excluindo-se o período inicial de 05/07/1974 a 31/12/1974
(aproximadamente 6 meses), posto que neste período exercia funções de
“Ajudante de Encanador”, com enquadramento, à época, diferente de
“Encanador”.
Com efeito, o tempo de efetivo exercício na
carreira para efeito do reenquadramento em discussão foi apurado até a
data anterior à concessão da aposentadoria, considerando o período
compreendido entre 01/01/1975 e 24/04/1999, no total de 23 anos, 07
meses e 17 dias (fls. 55/59).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030397-16.2017.8.26.0071 -Voto no 27.082
6
Todavia, no caso em tela, não se justifica a
exclusão
do
período
inicial
de
05/07/1974
a
31/12/1974
(aproximadamente 06 meses), em que o servidor exerceu o cargo de
“ajudante de encanador”.
A alegação de que o referido cargo compõe
carreira diversa daquela em que o ora apelante se encontrava quando da
aposentação (“encanador motociclista”) não vem acompanhada de
qualquer embasamento legal.
Outrossim, cumpre destacar que todas as
funções desempenhadas pelo autor quando na ativa estão relacionadas às
atividades de “encanador”, não havendo se falar em “mudança” na
carreira no ano de 1975, mas tão somente de cargo.
De fato, a passagem do servidor de “ajudante
de
encanador”
para
“encanador”
(cargo
este
posteriormente
reenquadrado como “encanador motociclista”) configura apenas uma
forma de evolução na carreira. Ora, o que importa, aqui, é a natureza do
serviço prestado, tomado como gênero e não como espécie.
Como reforço, acrescente-se que, tanto o cargo
de “auxiliar de encanador” como o de “encanador motociclista”, além de
tantos outros da mesma categoria1, foram redenominados para
1 “Encanador I”, “Encanador II”, “Encanador de Manutenção I”, “Encanador de Manutenção
II”, “Encanador Motorista” e “Encanador padrão”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030397-16.2017.8.26.0071 -Voto no 27.082
7
“encanador”, conforme anexo I da Lei municipal no 6.366/2013 (anexo
I2).
Logo, não parece razoável ceifar do autor o
direito ao cômputo do tempo de serviço prestado no cargo de “auxiliar
de encanador” para efeito de enquadramento no novo PCCS como
“encanador”, quando aqueles que permaneceram naquele cargo fazem
jus a tanto.
O
posicionamento
adotado
na
seara
administrativa, na verdade, pune o servidor por ter buscado melhorar sua
qualificação e assim alcançado uma progressão salarial, não evidenciada
qualquer alteração na carreira, frise-se.
Destarte, de rigor o decreto de procedência da
ação para determinar a inclusão do tempo de serviço prestado pelo
servidor no ano de 1974 (175 dias fls. 77), para efeito de integração no
Plano de Cargos instituído pela Lei municipal no 6.366/2013, com o
consequente reenquadramento no Grupo D, Classe C, internível 24 (D-
C24), bem como condenar os réus no pagamento das diferenças
atrasadas, a partir da implementação do novo PCCS, acrescidas de juros
moratórios, a contar da citação, nos moldes da Lei 11.960/2009, e
devidamente corrigidas monetariamente, desde o vencimento de cada
2
https://sapl.bauru.sp.leg.br/sapl_documentos/norma_juridica/6546_texto_integral.P
df

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030397-16.2017.8.26.0071 -Voto no 27.082
8
parcela, pelo IPCA-E.
Por esses fundamentos, pelo meu voto, dou
provimento ao recurso.
Ficam invertidos os ônus da sucumbência,
postergada a fixação dos honorários advocatícios em favor do patrono
do autor para a fase de liquidação, nos termos do artigo 85, §4, II do
CPC.
Para fins de pré-questionamento, tem-se por
inexistente
violação
a
qualquer
dispositivo
constitucional
ou
infraconstitucional invocado e pertinente à matéria em debate.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Relatora